Tribunal: TJES
Processo: 0007946-22.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007946-22.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, mediante desclassificação do tipo inicialmente imputado (art. 155, § 4º, I, CP), em razão de furto praticado em período noturno, com subtração de bebidas alcoólicas de residência particular, após ingresso no imóvel e ocultação em caixa d’água. A Defesa postula (i) o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, alegando ilegitimidade da juntada de ofício da certidão criminal; (ii) o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno; e (iii) a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada, de ofício, de certidão de antecedentes pelo juiz pode ensejar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes; (ii) estabelecer se os motivos e as consequências do crime podem ser valorados negativamente para exasperar a pena-base; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da majorante do repouso noturno e a fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada, de ofício, de documentos constantes dos autos do processo ou de dados acessíveis ao juízo, como certidão de antecedentes criminais, não configura iniciativa probatória indevida, sendo autorizada pelo art. 385 do CPP.

4. A valoração negativa dos motivos do crime, com base na finalidade de aquisição de drogas, revela fundamentação inidônea, conforme entendimento do STJ (HC 704.718/SP), por se tratar de motivação comum a delitos patrimoniais.

5. A análise desfavorável das consequências do delito, fundada apenas na ausência de recuperação do bem furtado, é inadequada, pois não se trata de circunstância excepcional à espécie (REsp 2.037.765/PA, STJ).

6. A majorante do repouso noturno incide quando o furto ocorre à noite e em situação de redução da vigilância ou menor capacidade de resistência da vítima, sendo irrelevante a presença de câmeras de segurança ou se a vítima dormia no momento (REsp 1.979.989/RS, STJ – Tema 1.144).

7. O regime semiaberto se justifica nos termos da Súmula 269 do STJ, sendo admissível sua imposição a reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, quando desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode juntar, de ofício, certidão de antecedentes criminais sem que isso configure atuação probatória indevida.

2. Não se admite a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque o agente pretendia adquirir drogas com o produto do delito.

3. As consequências do furto não podem ser valoradas negativamente apenas pela não recuperação dos bens, salvo demonstração de dano excepcional.

4. A causa de aumento pelo repouso noturno incide quando o crime ocorre à noite e em condição que favoreça sua prática, independentemente da presença de câmeras ou da vítima estar acordada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 1º; CPP, art. 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 704.718/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.05.2023; STJ, REsp 2.037.765/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, REsp 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.06.2022 (Tema 1144); STJ, Súmulas 231 e 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso
de apelação criminal interposto por
DAVI ROSA

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal
de Cariacica/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
o acusado como incurso
nas sanções do art.
1
55
,
§

1
º,

do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula, na primeira fase da dosimetria da pena, o decote dos maus antecedentes do acusado, alegando que seria defeso ao Juízo sentenciante a juntada, de ofício, da folha de antecedentes criminais do acusado.

Pugna, ainda, na terceira fase do processo dosimétrico, pelo afastamento da majorante do repouso noturno, diante de alegada ausência de gravidade do delito que justifique a elevação da pena.

Por fim, busca a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. nº 13147648), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso
de apelação criminal interposto por
DAVI ROSA

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal
de Cariacica/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
o acusado como incurso
nas sanções do art.
1
55
,
§

1
º,

do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula, na primeira fase da dosimetria da pena, o decote dos maus antecedentes do acusado, alegando que seria defeso ao Juízo sentenciante a juntada, de ofício, da folha de antecedentes criminais do acusado.

Pugna, ainda, na terceira fase do processo dosimétrico, pelo afastamento da majorante do repouso noturno, diante de alegada ausência de gravidade do delito que justifique a elevação da pena.

Por fim, busca a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 155
,
§ 4º, inciso I, do Código Penal, narrando que, no dia 28/12/2022, entre 02:20h e 05:00h, na Rua Presidente Kennedy, nº 16, em Campo Grande, na cidade de Cariacica/ES, o acusado, mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si diversas garrafas de bebidas alcoólicas, no valor total de, aproximadamente, R$3.000,00 (três mil reais), que estavam na residência da vítima Norma Lucia Nicoli.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, o acusado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, adentrou na residência da vítima, por volta das 02:20h, e passou a revirar o quintal em buscas de objetos para subtrair.

A vítima, que estava no interior do imóvel, ouviu o barulho que o denunciado fez quando forçou as portas da residência para tentar adentrá-la e quebrou a vidraça da janela da cozinha, de forma que se trancou no banheiro e ligou para seu filho e para o CIODES, a fim de pedir ajuda.

Com a chegada dos policiais militares ao local, o denunciado se escondeu dentro da caixa d'água, não sendo localizado pela guarnição, que deixou a residência por volta das 03h30min, oportunidade em que o filho da vítima, de nome Eduardo, a levou para sua casa, pois temia que o individuo ainda estivesse no local.

Desta forma, com a residência vazia, o acusado saiu de seu esconderijo e subtraiu diversas garrafas de bebidas alcoólicas, tais como vinhos e Whisky, cujos valores somados chegam a, aproximadamente, R$3.000,00 (três mil reais).

Por volta das 05h00min, o acusado deixou a residência da vítima, momento que foi visualizado pelos filhos dela, já que a câmera de segurança do imóvel detectou o movimento e os alertou.

Assim, os filhos da vítima, após visualizarem as características do acusado pelas imagens das câmeras, passaram a procurá-lo pelo bairro, logrando êxito em encontrá-lo deitado em frente a empresa ELEMACOL, situada na Rodovia BR 262, Campo Grande, Cariacica/ES, já não estando mais em posse dos objetos subtraídos, e o detiveram até a chegada da guarnição policial.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 155,

§ 1º, do Código Penal, pela realização de
emendatio libelli.

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo despacho inicial (vol. 001, parte 01, pp. 07/08), pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 09/12), pelo auto de identificação do envolvido (vol. 001, parte 01, pp. 27/28) pelas imagens das câmeras de segurança da residência (vol. 001, parte 01, pp. 32/35) e pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes do acusado, dos motivos e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade: comum ao tipo; Antecedentes: são maculados (fls.150/152); Conduta Social: no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; Personalidade: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Motivos do crime: afirmou que era para compra de entorpecentes para uso pessoal; Circunstâncias: já relatadas; Consequências: do ponto de vista material pode ser considerada grave já que a res furtiva não foi recuperada, do ponto de vista psicológico não restou demonstrado; a Vítima: não contribuiu para a ocorrência do delito; Situação econômica: aparenta não ser boa, pois assistido pela Defensoria Pública.

A Defesa alega, quanto aos maus antecedentes, que o magistrado não poderia ter juntado a guia de execução criminal definitiva, afirmando que as provas não podem ser juntadas por quem não é parte no processo, de modo que tal circunstância judicial não deveria ser valorada de forma negativa.

Na realidade, o
que o julgador fez em sentença foi somente dar cumprimento ao disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o Sentenciante a reconhecer agravantes de ofício, tendo juntado o referido documento para comprovar a condição de reincidente do acusado.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial
” (AgRg no HC n. 530.668/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CONSULTA A SISTEMAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a agravante da reincidência, reconhecida na sentença condenatória por roubo simples, sob o argumento de ausência de comprovação nos autos do trânsito em julgado de condenação anterior. 2. O Tribunal de origem entendeu que a consulta a sistemas processuais para verificar o trânsito em julgado de condenações anteriores viola o sistema acusatório e a imparcialidade do juiz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a reincidência com base em consulta a sistemas processuais do Tribunal, mesmo sem a certidão cartorária nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária. 5. A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação.
6. A decisão do Tribunal de origem destoou do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização de informações processuais eletrônicas para comprovar a reincidência. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Quanto aos motivos e as consequências do crime, no entanto, entendo que a sentença deve ser reformada.

No que diz respeito aos motivos, verifica-se que a
“
vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito”
(STJ, HC n. 704.718/SP, 6a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 23/5/2023)”.

E, além disso, “
a
jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie (furto)”.
(REsp n. 2.037.765/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Dessa forma, pelo decote das circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime, realizo a redução proporcional da pena-base, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pelo qual é acertada a redução da pena à 01 (um) ano de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do repouso noturno, de modo que o recorrente pugna pelo seu afastamento. Sem razão, no entanto.

Isso porque, as únicas exigências para que se configure a majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal são que o furto ocorra à noite e em situação de repouso, não importando se a vítima estava em casa, se a residência furtada é desabitada, ou, no caso dos autos, se existem câmeras de vigilância no local. Vejamos:

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. STJ. 3ª Seção. REsp 1979989-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1144) (Info 742).

Desse modo, mantenho a referida causa de aumento de pena e, por conseguinte, a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Também mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, apesar do esforço argumentativo da Defesa, tendo em vista o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 269 do STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Diante do exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, contudo, mantendo a pena fixada.

É como voto.